Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEITADO. PRÁTICA ABUSIVA. DESRESPEITO À OFERTA. ENGODO INEXISTENTE. PRÉVIO CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O recorrente arrosta minimamente os fundamentos e termos da sentença, visando a sua reforma para que seus pedidos lhe sejam julgados favoravelmente, conforme se pode facilmente perceber da simples leitura de suas razões. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitado.
2. Ausentes elementos de prova, a cargo do recorrido, de que o apelante goza de condições econômicas para suportar as despesas processuais e honorários sucumbenciais sem prejuízo do próprio sustento, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.
3. A sentença, conquanto objetiva, justificou suficientemente todos os argumentos apresentados pelo demandante e julgou todos os pedidos deduzidos, não se aventando nulidade por ausência de fundamentação.
4. A legitimidade passiva é aferida com base nas alegações feitas pela parte autora na inicial. Se o autor sustenta a revisão de cláusulas leoninas do contrato de financiamento e a prática pelo réu de violação de direitos, observa-se a sua pertinência subjetiva para a ação. Preliminar rejeitada.
5. Se há oferta feita e não cumprida, a pretensão de obrigar a fazer cumpri-la deve ser direcionada ao vendedor do veículo, e não à instituição financeira ré.
6. Não há como sustentar abusividade ou engodo do autor, na hipótese em que ela obteve condições de ler todo o teor do instrumento contratual, cujos termos foram redigidos de modo claro, antes de assiná-lo e se vincular a ele. Não se pode sustentar, assim, violação ao dever de informação, ou ineficácia contratual por informação deficitária ou por obstrução prévia no seu fornecimento.
7. O STJ, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da taxa de registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. A omissão do serviço e a suposta abusividade não foram demonstrados pelo consumidor.
8. O STJ, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. O serviço de vistoria foi realizado e o consumidor não demonstrou que o valor cobrado se revela abusivo.
9. Quanto à tarifa de cadastro, “a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente", o STJ também reconheceu a sua validade, nos termos da Súmula no 566 e REsp- Repetitivo no 1.251.331/RS. Somente em casos de visível abusividade, a ser devidamente demonstrada pela parte, é que caberia a anulação e a repetição do indébito, o que não foi o caso dos autos.
10. Não há dever de indenizar por dano moral, pois não se comprovou a prática de ato ilícito nem o próprio dano extrapatrimonial experimentado pelo consumidor.
11. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e não provido.